Tribunal: TJDFT
Processo: 0723371-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICIALIDADE. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. CRÉDITO EXEQUENDO. SUSPENSÃO PROVISÓRIA DA EXIGIBILIDADE. DESBLOQUEIO DOS VALORES. IMPOSSIBILIDADE.1 – Agravo interno. Prejudicialidade. Impugnação de decisão liminar. O agravo interno em que se pede o reexame de decisão que indefere o pedido de concessão de liminar no agravo de instrumento, quando julgado na mesma ocasião do julgamento deste, fica prejudicado por perda do objeto, uma vez que os dois recursos têm o mesmo objeto.2 – Agravo de instrumento. Bloqueio de ativos financeiros. O juiz pode determinar às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado (art. 845 do CPC). Ainda que haja decisão liminar proferida em outro processo para suspender a exigibilidade do crédito exequendo, não há ilegalidade na manutenção do bloqueio de ativos financeiros se a ordem e o bloqueio foram efetuados em momento anterior à concessão da medida liminar, o que visa evitar a dilapidação do patrimônio encontrado até o julgamento da ação.3 – Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.
WI